Tribunal: TJSP
Processo: 1030666-17.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Recurso. Pensão por morte. Cassação do benefício deferido à autora, filha solteira de servidora estadual, nos termos do artigo 11, alínea "c", da Lei Estadual no 4.832/58, por ter vivido em união estável com terceiro. Sentença de procedência. V. Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação da SPPrev e ao reexame necessário. Embargos de Declaração opostos pela autarquia-ré acolhidos em

Ementa:
Recurso. Pensão por morte. Cassação do benefício deferido à autora, filha solteira de servidora estadual, nos termos do artigo 11, alínea "c", da Lei Estadual no 4.832/58, por ter vivido em união estável com terceiro. Sentença de procedência. V. Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação da SPPrev e ao reexame necessário. Embargos de Declaração opostos pela autarquia-ré acolhidos em parte, para alteração dos critérios adotados em relação aos consectários legais. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Adequação do julgado à orientação do STF no R.E. 870.947-SE (Tema 810), e do STJ no REsp 1.492.221-PR (Tema 905 do STJ).